Tribunal: CARF
Processo: 10935.722496/2012-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Gisele Barra Bossa
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-15

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10935.722496/2012-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.683 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de fevereiro de 2021
Recorrente
GRUPO DE ABATE HALAL S/S LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2018
SIMPLES NACIONAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SENTIDO
ESTRITO. EFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AFASTADA HIPÓTESE DE
EXCLUSÃO.
O elemento de convicção central para fins de enquadrar determinada a
atividade como prestação de serviço é a existência de conjunto probatório apto
a demonstrar que os contratos são executados, administrados e geridos pela
própria contribuinte.
O fato de a contribuinte ser responsável pelos encargos contratuais,
treinamento e supervisão dos funcionários, juntamente com os outros
elementos de prova, em especial estar configurada a relação de subordinação
dos profissionais à contratada e não à contratante, afastam a caraterização da
atividade como cessão de mão de obra.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário. Os Conselheiros Efigênio de Freitas Júnior e Neudson
Cavalcante Albuquerque acompanharam a relatora pelas conclusões.

(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gisele Barra Bossa - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Júnior,
Gisele Barra Bossa, Wilson Kazumi Nakayama, Alexandre Evaristo Pinto, Jeferson Teodorovicz
e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10935.722496/2012-21
Fl. 2235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.683 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.722496/2012-21

Relatório
1.
A ora Recorrente foi excluída do Simples Nacional, com efeitos a partir de
01/08/2007, por meio de Termo de Exclusão emitido em 23/10/2012 pela Delegacia da Receita
Federal em Cascavel (e-fls. 02/18). O motivo da exclusão foi a prestação de serviços de cessão
ou locação de mão de obra, situação incompatível com a permanência no Simples Nacional,
conforme disposto no inciso XII do artigo 17 da Lei Complementar no 123/2006.
2.
De acordo com o Termo de Representação Administrativa, a pessoa jurídica
em questão prestava serviços de abate de aves para terceiros. Após analisar os contratos relativos
a esses serviços, a autoridade fiscal concluiu que se trata de locação/cessão de mão de obra, haja
vista que: a) a empresa colocava seus empregados à disposição das empresas contratantes em
caráter não eventual; b) o local de prestação de serviços era sempre nas dependências das
contratantes; c) os serviços eram contínuos.
3.
Inconformada com tal deliberação, a contribuinte apresentou Manifestação
de Inconformidade, alegando, em síntese, que (e-fls. 2158/2159):
- afirma que não presta serviços de locação ou cessão de mão de obra, mas sim um
serviço especializado de abate de aves, obedecendo as regras do método religioso
“Halal”, o qual só pode ser executado por muçulmanos e sob supervisão de religiosos,
garantindo que a carne seja objeto de certificação, a fim de atender a exigência dos
povos que professam a religião islâmica;
- alega que a prestação do serviço é realizada sob supervisão da própria contratada, em
local próprio e exclusivo para essa atividade, completamente separado daquele no qual a
contratante realiza o abate de aves destinadas ao mercado interno;
- alega que os contratos de prestação de serviços deixam claro que seu objeto é o serviço
de abate e que o pagamento está ligado apenas à quantidade de aves abatidas e não à
mão de obra empregada, sendo a quantidade de funcionários determinada
exclusivamente pela contratada;
- esclarece que os serviços eram prestados nas dependências dos contratantes tão
somente porque é naquele local onde se encontram as aves a serem abatidas;
- alega que os serviços prestados não podem ser considerados contínuos, não são uma
necessidade permanente e não fazem parte do processo produtivo das empresas
contratantes, pois têm estreita ligação com a demanda do mercado externo, sendo
utilizados apenas quando a produção se destina aos países de religião islâmica;
- contesta a afirmação de que os trabalhadores ficavam à disposição das empresas
contratantes em caráter não eventual, afirmando que seus funcionários não estavam e
nunca estarão à disposição ou sob supervisão dos contratantes, pois estes nada
conhecem do serviço prestado;
- afirma que o preço pago pelos serviços não indica que se trata de locação de mão de
obra, pois a empresa realiza dois serviços distintos: o abate propriamente dito (cuja base
de cálculo é a quantidade de pessoas necessárias à realização do serviço); e o serviço de
certificação (cuja base de cálculo é a quantidade de aves abatidas);
Fl. 2236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.683 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.722496/2012-21

- destaca o fato de que os contratos estabeleciam a obrigação da contratante de
disponibilizar aos funcionários da contratada uma sala devidamente mobiliada e
equipada para receber as visitas religiosas ou técnicas e para realização das preces
islâmicas, bem como uma linha telefônica para seu uso exclusivo, condições estas que
não seriam aceitas pela contratante se houvesse mera cessão de mão de obra em que os
trabalhadores estivessem à sua disposição;
- assevera que os contratos de prestação de serviços falam por si sós, demonstrando que
não se trata de cessão de mão de obra, mas sim de serviço que somente é contratado
pelas diversas empresas contratantes em face da completa e absoluta impossibilidade de
executá-lo elas próprias, dadas as características especialíssimas do serviço, ligadas às
regras religiosas e à necessidade de capacitação;
- argumenta que a contratação de locação de mão de obra visa à diminuição do custo de
produção, enquanto a contratação do serviço especializado “Abate Halal” aumenta esse
custo, o que evidencia que as empresas contratam esse serviço somente para poder
exportar seu produto aos países islâmicos, segundo os preços praticados no mercado
mundial.
Ao final, a pessoa jurídica interessada citou alguns julgados dos Conselhos de
Contribuintes de Ministério da Fazenda (atual Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais) e solicitou o cancelamento do Termo de Exclusão do Simples Nacional.
4.
Em sessão de 27 de fevereiro de 2013, a 7a Turma da DRJ/CTA, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade, nos termos do
voto do relator, Acórdão no 0639.394 (e-fls. 2157/2167), por considerar que está correta a
caracterização dos serviços prestados pela empresa Grupo de Abate Halal S/S Ltda como locação
ou cessão de mão de obra, em linha com os fundamentos trazidos no Termo de Representação
Administrativa de Exclusão do Simples Nacional (Relatório Fiscal de e-fls. 02/18).
5.
Cientificada da decisão em 12/03/2013 (e-fl. 2169), a Recorrente interpôs
Recurso Voluntário (e-fls. 2170/2188) em 09/04/2013, onde reitera os argumentos trazidos em
sede de Manifestação de Inconformidade com o objetivo contrapor as conclusões constantes da r.
decisão de piso e reforçar os elementos fáticos-probatórios que demonstraram ser prestação de
serviço em sentido estrito e não cessão de mão de obra, a atividade por ela exercida.
É o relatório.
Voto
Conselheira Gisele Barra Bossa, Relatora.
6.
O Recurso Voluntário interposto é tempestivo e cumpre os demais
requisitos legais de admissibilidade, razão pela qual dele tomo conhecimento e passo a apreciar.
7.
Conforme relatado, a controvérsia decorre do ato de exclusão da empresa do
regime simplificado em virtude do suposto exercício de atividade impeditiva, a saber: cessão de
mão de obra.
Fl. 2237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.683 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.722496/2012-21

8.
Em que pese o bem fundamentado r. voto condutor da DRJ e o Relatório
Fiscal de e-fls. 02/18, já em outras oportunidades me manifestei sobre a real “zona cinzenta” que
envolve a temática aqui debatida: a diferença entre prestação de serviços em sentido estrito e
efetiva cessão de mão de obra, para fins de considerar determinada atividade como vedada e,
portanto, impeditiva à permanência do contribuinte no regime do Simples Nacional.
9.
O fundamento central trazido pelas doutas autoridades fiscais e julgadoras
está calcado em três elementos fáticos que, em concreto, caracterizariam a atividade exercida
pela ora Recorrente como cessão de mão de obra, são eles: (i) prestação do serviço em local
diverso do estabelecimento da contratada; (ii) natureza contínua dos serviços contratados; e (iii)
colocação de trabalhadores à disposição da empresa contratante, em caráter não eventual.
10.
Contudo, ao ver desta relatoria, o elemento de convicção central para fins de
enquadrar determinada a atividade como prestação de serviço é a existência de conjunto
probatório apto a demonstrar que os contratos são executados, administrados e geridos pela
própria contribuinte.
11.
Nesse sentido, diferente do posicionamento externado pelas doutas
autoridades fiscais, o fato de a contribuinte ser responsável pelos encargos contratuais,
treinamento e supervisão dos funcionários, juntamente com os outros elementos de prova, em
especial estar configurada a relação de subordinação dos profissionais à contratada e não à
contratante, afastam a caraterização da atividade como cessão de mão de obra.
12.
Tecnicamente, não podemos olvidar que o cerne da presente controvérsia
deve encontrar guarida na Lei Complementar no 123/2006 e não propriamente nas disposições
relativas à organização da Seguridade Social, em especial no §3o do artigo 31 da Lei no
8.212/911, para fins de enquadrar tal atividade de abate de aves pelo método halal como efetiva
cessão de mão de obra.
13.
O artigo 17 da Lei Complementar n° 123/2006 prescreve no inciso XII que
não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples Nacional a microempresa
ou a empresa de pequeno porte que realize cessão ou locação de mão de obra, mas não
conceitua o instituo em questão.
14.
Com efeito, as doutas autoridades fiscais tendem a se valer da acepção
constante da Resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional no 94/2011, para enquadrar
determinadas prestações de serviços como cessão ou locação de mão de obra. Vejamos os termos
da referida Resolução:

1 Lei no 8.212/91
Art. 31. A empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão de obra, inclusive em regime de
trabalho temporário, deverá reter 11% (onze por cento) do valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de
serviços e recolher, em nome da empresa cedente da mão de obra, a importância retida até o dia 20 (vinte) do mês
subsequente ao da emissão da respectiva nota fiscal ou fatura, ou até o dia útil imediatamente anterior se não houver
expediente bancário naquele dia, observado o disposto no § 5o do art. 33 desta Lei.
[...]
§ 3o Para os fins desta Lei, entende-se como cessão de mão-de-obra a colocação à disposição do contratante, em suas
dependências ou nas de terceiros, de segurados que realizem serviços contínuos, relacionados ou não com a
atividade-fim da empresa, quaisquer que sejam a natureza e a forma de contratação.
Fl. 2238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.683 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.722496/2012-21

"(...) a colocação à disposição da empresa contratante, em suas dependências ou nas de
terceiros, de trabalhadores, inclusive o MEI, que realizem serviços contínuos
relacionados ou não com sua atividade fim, quaisquer que sejam a natureza e a forma de
contratação."
15.
De fato, a citado normativo buscou na redação do artigo 31, §3o, da Lei no
Lei no 8.212/91 o conceito de cessão ou locação de mão de obra. No entanto, ao ver dessa
conselheira, a Resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional no 94/2011 acaba por extrapolar
o próprio princípio da legalidade, na medida em que não cabe replicar as disposições relativas à
organização da Seguridade Social para a legislação do Simples Nacional.
16.
Adicionalmente, in casu, amparam tal posicionamento no artigo 115 da
Instrução Normativa RFB n° 971, de 13 de novembro de 2009. Vejamos o seguinte trecho do
referido Termo de Representação Administrativa (e-fls. 02/18):
4.6 A característica essencial dos serviços prestados pela empresa Grupo de Abate
Halal é a cessão ou locação de mão-de-obra, a qual é uma espécie de contrato em que
uma pessoa disponibiliza algo, no caso, "mão-de-obra", a uma outra pessoa por
determinado prazo, para trabalhar segundo orientações do contratante, mediante
pagamentos periódicos em decorrência dessa utilização.
O Art. 115 da Instrução Normativa RFB n° 971, de 13 de novembro de 2009 descreve
que:
"Cessão de mão-de-obra é a colocação à disposição da contratante, em suas
dependências ou nas de terceiros, de trabalhadores que realizem serviços contínuos,
relacionados ou não com a sua atividade fim, independentemente da natureza e da forma
de contratação, inclusive por meio de trabalho temporário".
§ 1o
§ 2o Serviços contínuos são aqueles que constituem necessidade permanente da
contratante, que se repetem periódica ou sistematicamente, ligados ou não a sua
atividade fim, ainda que sua execução seja realizada de forma intermitente ou por
diferentes trabalhadores.
§ Por colocação à disposição da empresa contratante, entende-se cessão do trabalhador,
em caráter não eventual, respeitados os limites do contrato”.
4.7 Retomando o estudo da possibilidade de utilização da relação dos serviços
previstos nos arts. 117 e 118 da Instrução Normativa RFB n° 971, de 2009, para fins de
vedação à opção pelo Simples Nacional, pela releitura do conceito de cessão de mão-
de-obra insculpido no art. 115 da mesma Instrução Normativa pode-se verificar a
ocorrência de cessão de mão-de-obra quando:
a) Os trabalhadores da empresa contratada forem colocados à disposição da empresa
contratante em caráter não eventual; e
b) As atividades forem realizadas nas dependências da empresa contratante ou nas de
terceiros, sendo que este último local deve ser indicado pela empresa contratante e não
devem ser as dependências da contratante nem as dependências da contratada; e
c) Os serviços forem contínuos, ou seja, constituírem necessidade permanente da
contratante, repetirem periódica ou sistematicamente, ligados ou não à sua atividade
fim, ainda que sua execução seja realizada de forma intermitente ou por diferentes
trabalhadores.
Fl. 2239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.683 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.722496/2012-21

4.8 Do conceito acima é possível afirmar que a prestação dos serviços executados pela
empresa Grupo de Abate Halal S/S Ltda se enquadra perfeitamente na definição, senão
vejamos:
a) A empresa Halal colocava à disposição dos contratantes empregados mensalmente
para executar os serviços estipulados em contrato;
b) Os locais de execução dos serviços eram nas dependências dos contratantes dos
serviços;
c) A prestação dos serviços era realizada de forma contínua durante toda a vigência do
contrato;
d) Os serviços executados pela empresa Grupo de Abate Halal eram diretamente
relacionados com a atividade-fim da empresa contratante, ou seja, degola de aves e
produtos de origem animal.
4.9 Dessa forma não há dúvidas de que a empresa Grupo de Abate Halal S/S Ltda
efetuava a cessão/locação de mão de obra para as empresas contratantes visando a
consecução de seus objetivos comerciais.
17.
Conforme salientado, data máxima vênia aos que entendem em sentido
diverso, considero que os critérios de continuidade e o fato de o serviço estar (potencialmente)
vinculado à própria atividade fim da empresa contratante não são suficientes, por si só, para
inferir em termos fáticos que a contribuinte exerce atividade de cessão de mão de obra e não
prestação de serviços.
18.
Em concreto, o que chama a atenção, quando da análise dos contratos
celebrados entre a ora Recorrente e as empresas Companhia Minuano de Alimentos, Frigorífico
Mabella Ltda e Seara Alimentos S/A, são as seguintes cláusulas:

Fl. 2240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-004.683 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.722496/2012-21

Fl. 2241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-004.683 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.722496/2012-21

19.
Dada a especificidade da atividade prestada pela ora Recorrente, fica difícil
conceber que há vínculo de subordinação entre os profissionais da Contratada e as Contratantes.
E, ainda que existam cláusulas que imputem determinadas responsabilidades às Contratantes
como, por exemplo:

20.
Resta evidente que tais exigências por parte da ora Recorrente (Contratada)
se prestam a garantir a execução das atividades em linha com os preceitos religiosos atinentes.
Fl. 2242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-004.683 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.722496/2012-21

21.
No mais, a contribuinte esclareceu e demonstrou, por meio dos citados
contratos, que realiza dois serviços distintos: o abate propriamente dito (cuja base de cálculo é a
quantidade de pessoas necessárias à realização do serviço); e o serviço de certificação (cuja base
de cálculo é a quantidade de aves abatidas), tais circunstâncias fáticas não indicam tratar-se de
locação de mão de obra, mas sim reforçam a peculiar dinâmica operacional da atividade
prestada. Confira-se:

22.
Note-se que, ao contrário do que pretendem as doutas autoridades fiscais, as
variantes no preço pago demonstram real prestação de serviço em sentido estrito, pois
confirmam o fato de a ora Recorrente (Contratante) realizar a efetiva gestão das atividades para
assegurar a certificação Halal: supervisão da atividade considerando cada prestador,
monitoramento do abate halal e atividades de sangria do abate halal.
23.
Fica evidente, inclusive, que o serviço realizado pela ora Recorrente não se
confunde com as atividades-fim das Contratantes, tampouco caracteriza transferência de mão de
obra, vez que só podem ser realizadas por muçulmanos ou a esses equiparados por serem
conhecedores da doutrina halal.
24.
Conforme salientado, para essa relatoria, tais evidências permitem
identificar a natureza jurídica dessas atividades como prestação de serviços em sentido.
25.
Sobre esses aspectos, vale transcrever alguns trechos de acórdãos proferidos
pelo Tribunal Regional Federal da 4a Região (TRF-4), que bem materializam a linha de
entendimento desta relatoria, são eles:
Fl. 2243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-004.683 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.722496/2012-21

[...] Com efeito, dos contratos de prestação de serviços carreados aos autos (Evento 1 -
OUT3 a OUT6 dos autos originários), conclui-se que os funcionários da autora estão
subordinados a ela mesma, e não à empresa contratante, não configurando,
portanto, cessão de mão-de-obra.
Como esclareceu o Magistrado de Origem, "os serviços contratados são realizados por
conta e ordem da Autora (contratada), a quem cabe gerir e acompanhar a execução
dos serviços objeto do contrato, assumindo, portanto, total responsabilidade - técnica,
de supervisão, trabalhista, entre outros. Deste modo, não há cessão de mão de obra,
pois a contratação dirige-se ao resultado final do produto, e não à mão de obra
propriamente dita". (grifos nossos)
(Processo no 5004145-18.2017.4.04.7001/PR, Relator Des. Roger Raupp Rios, julgado
em 13/06/2018)
“TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RETENÇÃO DE 11%
SOBRE NOTA FISCAL OU FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
AUSÊNCIA DE CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA.
1. Para que as atividades exercidas pelas empresas prestadoras de serviços se
enquadrem na hipótese do § 4o, inciso III, do art. 31 da Lei no 8.212/1991, é necessária a
presença do elemento nuclear do suporte fático da norma, visto que não existe, em toda
e qualquer prestação de serviços, a efetiva cessão de mão-de-obra.
2. O conceito de cessão de mão-de-obra pressupõe o gerenciamento das atividades
unicamente pelo tomador, pois, em razão da natureza contínua dos serviços, o
trabalhador fica exclusivamente sob o seu comando. Colocar à disposição implica,
assim, a transferência de subordinação do cedente (a empresa contratada que
recrutou trabalhadores para colocar à disposição do contratante) para o
cessionário (a empresa contratante que exerce o poder de mando sobre os
trabalhadores que executarão a atividade objeto do contrato).
3. Caso os serviços contratados sejam realizados por conta e ordem do contratado,
a quem compete gerir a execução das atividades atinentes ao objeto do contrato,
assumindo total responsabilidade sobre os serviços, não há cessão de mão-de-obra,
visto que a contratação se dirige ao resultado e não à mão-de-obra disponibilizada
para realizar os serviços.
4. Além da natureza dos serviços contratados, pode-se averiguar outros elementos
indicativos de que não existe cessão de mão-de-obra, como custos e despesas com
aquisição e manutenção de materiais e equipamentos necessários à prestação dos
serviços; responsabilidade técnica, que abrange o controle, a supervisão e a
correção de erros na execução; assunção de ônus tributários, trabalhistas,
previdenciários e acidentários; obtenção de licenças, autorizações e permissões
junto a órgãos públicos”. (grifos nossos)
(Processo no 5008325-80.2017.4.04.7000, Relator Des. Sebastião Ogê Muniz, julgado
em 03/10/2017)
[...] A prestação de serviços necessariamente envolve o uso intensivo de mão-de-obra,
mas ela não se confunde com a cessão ou a locação de mão-de-obra.
Basicamente, na prestação de serviços, estes últimos são contratados por uma
pessoa física ou jurídica, mas os trabalhadores os executam sob as ordens diretas
da empresa à qual estão vinculados.
Fl. 2244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-004.683 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.722496/2012-21

Já na cessão ou locação de mão-de-obra, os trabalhadores vinculados à empresa cedente
ou locadora são colocados à disposição do tomador dos serviços, sob cujas ordens os
serviços são, de fato, realizados.
No primeiro caso, de prestação efetiva de serviços, inclui-se a chamada
terceirização de uma atividade.
É o que ocorre, por exemplo, quando uma empresa fabricante de móveis contrata uma
empresa transportadora para promover, por sua conta e risco, o transporte e a entrega
dos produtos que fabrica e vende.
Já a cessão e a locação de mão-de-obra, por exemplo, estará caracterizada quando uma
empresa do ramo colocar seus trabalhadores à disposição da empresa fabricante de
móveis, para atuarem no parque fabril desta última.
Se não houvesse essa distinção, praticamente toda e qualquer atividade de
prestação de serviços poderia, em tese, ser considerada como atividade de cessão
ou de locação de mão-de-obra. (grifos nossos)
(Processo no 5063294-16.2015.4.04.7000, Voto Vista Des. Sebastião Ogê Muniz,
juntado aos autos em 04/10/2017)
26.
Por conseguinte, resta claro que a atividade de abate de aves pelo método
halal, objeto dos contratos firmados pela Recorrente, não se qualifica como cessão de mão de
obra, uma vez que possui natureza jurídica clara de prestação de serviço. Logo, não há vedação
legal para que seja optante do Simples Nacional.
27.
Em vista dessas circunstâncias fático-probatórias, a contribuinte deve ser
mantida no regime do Simples Nacional.
Conclusão
28.
Diante do exposto, VOTO no sentido de CONHECER do RECURSO
VOLUNTÁRIO interposto e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Gisele Barra Bossa

Fl. 2245
DF CARF MF
Documento nato-digital